Tribunal: TJES
Processo: 5000800-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000800-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURICI
AGRAVADO: VERA LUCIA MOREIRA COELHO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PAGAMENTO DE PENSÃO PARA VIÚVA DE EX PREFEITO – JULGAMENTO DA ADPF 783 PELO SUPREMO – RECURSO PROVIDO.

1
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 783 firmou a seguinte tese:
“São incompatíveis com a Constituição Federal de 1988 a concessão e, ainda, a continuidade do pagamento de pensões mensais vitalícias não decorrentes do RGPS a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos, em razão do mero exercício do mandato eletivo”
. A Suprema Corte também modulou os efeitos do julgamento de modo a
“
afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data da publicação da ata de julgamento do presente feito”.

2.
Por se tratar de precedente qualificado, de observância obrigatória, deve ser reformada a decisão liminar que garantiu a agravada o direito de permanecer recebendo a referida pensão.

3.
Recuso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000800-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MUCURICI

AGRAVADA: VERA L
Ú
CIA MOREIRA COELHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUCURICI
contra decisão ID 2001284 dos autos de origem, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
VERA LUCIA MOREIRA COELHO
, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão do despacho administrativo de ID 19871063, devendo o Município de Mucurici-ES restabelecer, imediatamente, o pagamento da pensão especial instituída em favor da impetrante pela Lei Municipal nº 67/1977.

Em suas razões, ID 4164645, o agravante afirma que a probabilidade está caracterizada porque a decisão contrariou o julgamento do E. STF na ADPF 783 e a urgência da medida decorre do dispêndio de verba pública.

Decisão ID 4231873 em que mantive a decisão recorrida.

Contrarrazões ID 4475977 em que a agravada afirma ter seu direito resguardado pela modulação de efeitos realizada pelo E. STF no julgamento da ADPF 783, bem como que o benefício é pago a uma pessoa idosa e necessário à sua subsistência.

Petição ID 4672438 na qual o Município informa a conclusão do julgamento da ADPF 783 pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Petição ID 4708008 em que foram juntadas cópias de manifestação do Ministério Público nos autos de origem.

No caso dos autos, a questão controversa diz respeito a compatibilidade da decisão recorrida com o julgamento da ADPF 783 pelo E. STF.

Pois bem.

Quando analisei o recurso em sede liminar o julgamento da ADPF 783 ainda não havia sido finalizado, estando pendente a solução acerca da modulação de efeitos.

Ocorre que, em 05/05/23 foi publicado o acórdão lavrado na referida ADPF tendo a seguinte ementa:

EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Leis Municipais nº 67/77, 8/79 e 105/80 de Mucurici/ES. Pensão especial a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos falecidos no exercício do cargo. Conhecimento da ação. Não configuração de natureza previdenciária. Violação dos princípios republicano e da igualdade. Não recepção. Jurisprudência do STF. Arguição julgada procedente. Modulação. 1. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contraria a Constituição de 1988 o pagamento de pensão especial a ex-detentor de cargo público e a seus dependentes, por ser tal benefício incompatível com a sistemática previdenciária constitucional e com os princípios republicano e da igualdade. Precedentes: ADPF nº 912, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/22; ADPF nº 413, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/18; ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; e ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07.
2. Ação julgada procedente, com modulação de efeitos, tão somente para afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data da publicação da ata de julgamento do presente feito. Tese de julgamento: “São incompatíveis com a Constituição Federal de 1988 a concessão e, ainda, a continuidade do pagamento de pensões mensais vitalícias não decorrentes do RGPS a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos, em razão do mero exercício do mandato eletivo”.

(ADPF 783, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)

Como visto, a Suprema Corte editou a tese de que as pensões pagas aos dependentes de ex prefeitos, com lastro nas Leis Municipais nº 67/77, 8/79 e 105/80 de Mucurici/ES, não são compatíveis com a Constituição Federal,
não sendo compatíveis ainda
a continuidade do pagamento de tais pensões
.

Denota-se, ainda, que o E. STF modulou os efeitos somente para afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data da publicação da ata de julgamento da ADPF.

Vislumbra-se, pois, que a tese pretendida de modulação de feitos para preservar a pensões concedidas antes do advento da Constituição Federal de 1988 inicialmente proposta pelo Exmo Ministro Relator DIAS TOFFOLI e que, no curso do julgamento da ADPF, foi por ele reformulada, conforme se infere do trecho do inteiro teor do julgado:

Observo que são dois os pontos de divergência em relação à proposta de modulação que formulei originariamente no Plenário Virtual.

(...)

O primeiro diz respeito à extensão da modulação. Tal divergência foi inaugurada pelo Ministro Roberto Barroso. Ambos concordamos em afastar o dever de devolução das parcelas já pagas, havendo já quórum de modulação nesse sentido, não remanescendo discussão quanto ao ponto. No entanto, minha proposta inicial vai além, resguardando as pensões (1) concedidas até o advento da CF/88 e (2) aquelas eventualmente concedidas mediante decisão judicial transitada em julgado.

(...)

Quanto à extensão da modulação, ajusto minha proposta inicial para

somente afastar o dever de devolução das parcelas já pagas, por ser esse o critério que melhor se ajusta à jurisprudência mais recente acerca da matéria, conforme evidenciado no voto do Ministro Roberto Barroso.

Nesse tocante, não se pode acolher a tese deduzida em contrarrazões, porquanto fundamentada no voto do E. Relator antes de sua reformulação e, que, como visto, não se sagrou vencedora no julgamento.

A respeito da argumentação de que a agravada é pessoa idosa e depende da pensão para sua subsistência muito embora me sensibilize com a questão indico não ser possível contraria o julgado do E. STF por se tratar de precedente qualificado de observância obrigatória.

Em assim sendo,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e reformo a decisão recorrida a fim de que a tutela antecipada requerida em 1º grau seja indeferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)